Tribunal: TJBA
Processo: 8057109-15.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057109-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EXPRESSO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DA PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. AVALIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE PRESSUPÕEM O RECEBIMENTO TÁCITO DA INICIAL ACUSATÓRIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL AVENTADA NA DEFESA PRELIMINAR DEVIDAMENTE EXAMINADA E REFUTADA, AINDA QUE SUCINTAMENTE, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, ANTES DO INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. SÚMULA N.° 52 DO STJ. ANÁLISE MERITÓRIA DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DE
HABEAS CORPUS
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8057109-15.2023.8.05.0000
,
impetrado pel
o
Advogad
o

Cristhian Azevedo Santos Silva (OAB/
DF
n.º 72.455) em favor d
o
Paciente
RODRIGO DOS SANTOS
, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR

a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora